Tribunal: TJDFT
Processo: 0708597-59.2025.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM ANIMAL EM ESTRADA VICINAL. MORTE DA FILHA DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. CULPA DE TERCEIRO. CONDUTOR DA MOTOCICLETA. EXCESSO DE VELOCIDADE. USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. FAROL AVARIADO. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL CONVERGENTE. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta por genitora de vítima fatal contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, em razão de acidente de trânsito ocorrido em estrada vicinal, consistente na colisão de motocicleta com animal na pista, que resultou no falecimento da filha da autora.
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o ente público deve ser responsabilizado objetivamente pelo acidente decorrente da presença de animal na via; (ii) aferir se restou configurado o nexo causal entre a atuação estatal e o evento danoso, à luz das circunstâncias concretas do caso, especialmente a conduta do condutor da motocicleta.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do Estado, ainda que objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, exige a demonstração do dano, da conduta e do nexo causal, sendo afastada na hipótese de ocorrência de causa excludente, como o fato exclusivo de terceiro ou a conduta da própria vítima.
4. A jurisprudência reconhece a responsabilidade objetiva em acidentes causados por animal na pista quando ausente excludente de responsabilidade, sendo imprescindível, contudo, a verificação do nexo causal no caso concreto.
5. Na hipótese vertente, o laudo de perícia criminal atestou que a motocicleta trafegava a aproximadamente 85 km/h, velocidade superior ao limite permitido na via, sem impugnação técnica idônea por parte da autora. 5.1. Consta, ainda, informação oficial oriunda de inquérito policial indicando que o condutor da motocicleta e a vítima haviam feito uso de substância entorpecente (maconha), circunstância relevante para a análise da capacidade psicomotora e do tempo de reação. 5.2. A prova testemunhal corroborou a dinâmica do acidente, evidenciando alta velocidade, falha no sistema de iluminação da motocicleta e ausência de conduta eficaz para evitar a colisão, mesmo diante de sinais prévios de perigo na via.
6. A conjugação desses elementos probatórios - velocidade excessiva, possível comprometimento psicomotor, deficiência de iluminação do veículo e ausência de cautela compatível com as condições da via - demonstra que o evento danoso decorreu de circunstâncias imputáveis ao condutor da motocicleta, configurando fato de terceiro apto a romper o nexo causal em relação ao ente público.
7. A mera presença de animal na pista, embora relevante, não é suficiente, por si só, para caracterizar falha na prestação do serviço, quando evidenciado que a dinâmica do acidente foi determinada por fatores alheios à atuação estatal. 8. Ausente demonstração de omissão específica do ente público e rompido o nexo causal, não há falar em responsabilidade civil estatal.
IV. Dispositivo 9. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6o; Código de Processo Civil, arts. 373, I e II, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 780.396/PB, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 23/10/2007; TJDFT, Acórdão 2027674, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1985997, 3a Turma Cível. TJDFT.